Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. FATOS NÃO COMPROVADOS NA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. De acordo com o artigo 457, § 1o, do Código de Processo Civil, os fatos alegados para contraditar a testemunha devem ser demonstrados na própria audiência, sob pena de preclusão.

II. À falta de prova da retratação da capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil.

III. Apelação conhecida e desprovida.